Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-90.2014.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a pretensão executória assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
2. A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica não impede a fluência do prazo prescricional, pois não é causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, visto que não está prevista no rol do Código Civil.
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e não provida.